Tribunal: TJPA
Processo: 0807969-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807969-42.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

AGRAVADO: RUBEM MARTINS PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0807969-42.2018.814.0000

AGRAVANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: RUBEM MARTINS PAIXÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AJUIZAMENTO INDIVIDUALIZADO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO QUE ORIGINOU A MULTA COMINATÓRIA – NATUREZAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELA AGRAVANTE DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES QUE CONSISTIU NA EFETUAÇÃO DA COBRANÇA RELATIVA AO DÉBITO E NÃO A EVENTUAL INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS ÓRGAÕS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE REDUÇÃO/LIMITAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA
–
POSSIBILIDADE – NÃO ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER ACESSÓRIO - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL – INVIABILIADADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – RISCO DE TRANSMUDAR O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA DEFINITIVO – CAUCÃO A SER PRESTADA DETERMINADA PELO MAGISTRADO
A QUO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA TÃO SOMENTE RESTRINGIR AS ATREINTES AO LIMITE DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL.

Decisão agravada que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando ainda a expedição de alvará judicial em favor do ora recorrido, para levantar os valores depositados em juízo pela agravante.

Merito.

2.1.

Decisão liminar cujo descumprimento ensejou a aplicação das astreintes a operadora de cartão de crédito, ora agravante, que estabeleceu várias obrigações de fazer e não fazer, que poderiam recair de forma individualizada e/ou solidaria a cada uma das requeridas.
In casu
, tem-se que o descumprimento que originou o recaimento da multa cominatória sobre a administradora de cartão, ora agravante, e o Banco do Estado do Pará (Banpará), possuem natureza diversa, o que, conforme destacado na decisão agravada, elidiria
a priori
a necessidade de ajuizamento de cumprimento provisório uno.

2.2.

Descumprimento que ensejou a incidência contra a empresa agravante das
astreintes
, consistiu na efetuação de
cobrança relativa ao débito discutido na lide principal, e não na eventual inclusão ou ausência de retirada do nome do agravado de cadastro de restrição de crédito. Alegação de Impossibilidade de cumprimento da tutela deferida afastada.

2.3.

Multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sem, contudo, estabelecer qualquer limite para incidência das astreintes, ensejando a
execução provisória no valor de R$ 140.250,00 (cento e quarenta mil, duzentos e cinquenta reais), muito superior, por exemplo, a própria condenação principal que perfez o importe total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Natureza acessória.

2.4.

Descabimento da aplicação de efeito suspensivo ao cumprimento provisório, uma vez que, condicionar o andamento da fase de execução provisória ao trânsito em julgado da demanda principal, como pretende a agravante, desnaturaria a própria finalidade do instituto jurídico, transformando-a em verdade em cumprimento definitivo de sentença.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, a fim de reformar a decisão agravada apenas para restringir as
astreintes
ao limite da condenação principal, mantendo-a em suas demais disposições. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

e agravado
RUBEM MARTINS PAIXÃO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0807969-42.2018.814.0000

AGRAVANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: RUBEM MARTINS PAIXÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença (proc. n. 0828265-55.2018.814.0301), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando ainda a expedição de alvará judicial em favor do ora recorrido, para levantar os valores depositados em juízo pela agravante, após prestada caução, tendo como agravado
RUBEM MARTINS PAIXÃO.

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa agravante que realizou depósito correspondente ao valor do cumprimento provisório da sentença, em razão da multa pelo alegado descumprimento da obrigação de fazer imposta, a fim de garantir o juízo, e ver deferido o efeito suspensivo à impugnação.

Sustenta que o agravado ajuizou dois cumprimentos provisórios de sentença em relação ao mesmo objeto de execução, um em face da empresa ora recorrente e outro em face do Banpará, tramitando em separado e com numerações distintas, contemplando o mesmo objeto, o que daria margem ao enriquecimento ilícito da parte agravada.

Ressaltou ainda, que notificou o Banco HSBC de forma extrajudicial e, em prosseguimento, peticionou nos autos informando a impossibilidade material de cumprimento da medida liminar quanto a retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito ou abstenção de inclusão, bem assim que a suspensão da cobrança relativa ao débito discutido na inicial só poderia ser cumprida pelo Banco HSBC, pois ele é quem cobra e quem recebe os valores da parte autora, asseverando que a agravante não dispõe de meios de cumprir a referida decisão, a não ser mediante envio de notificação extrajudicial ao Banco, como o fez e demonstrou nos autos.

Acrescentou que não houve por parte do recorrido a demonstração de que vinha sofrendo cobranças, salientando ainda a ofensa aos princípios da razoabilidade proporcionalidade, em razão do valor das
astreintes
, qual seja, R$ 140.250,00 (cento e quarenta mil duzentos e cinquenta reais), ser maior que o valor atribuído a causa, o que ensejaria em enriquecimento ilícito.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, para que seja recebida e processada a impugnação, bem como para que o valor da garantia permaneça retido na conta judicial até o julgamento da Apelação Cível.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 1228227).

O ora agravado apresentou contrarrazões (ID 1381325), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados preliminarmente os pressupostos de admissibilidade recursal tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões arguidas pela administradora de cartão agravante que decisão agravada merece reforma, sob a alegação de que o ora agravado teria ajuizado dois cumprimentos provisórios de sentença em relação a mesma condenação, bem assim que a obrigação imposta não poderia ser cumprida por si, conforme teria sido noticiado nos autos, e ainda que as
astreintes
seriam excessivas, em montante superior ao valor da causa, o que poderia ensejar em enriquecimento ilícito.

Do Ajuizamento Individualizado do Cumprimento Provisório

Ab initio
, urge salientar que, como cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Com efeito, no que concerne a alegação de que o ora agravado teria ajuizado dois cumprimentos provisórios em relação a mesma condenação, verifica-se no ID. 1031472, que o magistrado
a quo
deferiu tutela de urgência, requerida pelo ora agravado, nos seguintes termos:

“(...)

3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar que os réus se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Caso já tenham inserido, determino que procedam à sua retirada, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Determino ao réu HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO – HSBC que proceda ao desbloqueio do limite de crédito do autor, nos termos requeridos na exordial.

5. Determino que os réus se abstenham de efetuar qualquer cobrança relativa ao débito discutido na presente ação, até a solução do litígio.

6.
Arbitro multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em caso de descumprimento desta decisão judicial por partes dos réus
”.

(...)

Na verdade, verifica-se que a decisão liminar cujo descumprimento ensejou a aplicação das astreintes a operadora de cartão de crédito, ora agravante, estabeleceu várias obrigações de fazer e não fazer, que poderiam recair de forma individualizada e/ou solidaria a cada uma das requeridas, isto porque, não obstante a responsabilidade das instituições financeiras e da administradora do cartão de crédito, insiram-se no conceito de cadeia de serviço e, portanto, seja solidária em relação as eventuais lesões extrapatrimoniais impingidas ao agravado, decorrentes de falha na prestação de serviço, especificamente quanto a multa cominatória impõe-se a análise da conduta individualizada de cada uma das requeridas, com escopo de aferir qual ou quais delas efetivamente descumpriram com a determinação judicial.

In casu
, tem-se que o descumprimento que originou o recaimento da multa cominatória sobre a administradora de cartão, ora agravante, e o Banco do Estado do Pará (Banpará), possuem natureza diversa, o que, conforme destacado na decisão agravada, elidiria
a priori
a necessidade de ajuizamento de cumprimento provisório uno.

Cumpre destacar, ainda, que o eventual descumprimento da determinação judicial liminar pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), é objeto de impugnação na demanda principal (Processo n.
0027166-54.2016.814.0301), através de recuso de apelação, contrariamente ao descumprimento pela administradora do cartão de crédito, ora agravante, que, em sua apelação não demonstrou irresignação a condenação as astreintes, assentindo, assim, com a inobservância a determinação judicial e, por conseguinte, com a incidência da multa cominatória.

Da Impossibilidade de Cumprimento pela Agravante da Tutela de Urgência Deferida

No que atine a alegação de que a obrigação imposta na decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do agravado não poderia ser cumprida pela administradora agravante, uma vez que, a retirada do nome do recorrido ou a abstenção da inscrição em cadastro de restrição de crédito, somente poderia ser procedida pela instituição financeira, impõe-se tecer alguns esclarecimentos.

Conforme já destacado supra, a decisão liminar cujo descumprimento ensejou a aplicação das
astreintes
a operadora de cartão de crédito, ora agravante, estabeleceu várias obrigações de fazer e não fazer, que poderiam recair de forma individualizada e/ou solidaria a cada uma das requeridas.

A relação jurídica existente entre a agravada e as demais requeridas, caracteriza-se como uma cadeia de serviços, onde uma oferece produto da outra, dessa maneira, ambas auferem vantagens com a venda de produtos e serviços.

Haveria assim
responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, a teor do art. 3º, §2º do CDC, que incluem, no caso dos autos, a administradora do cartão de crédito e o banco emissor.

Nesse sentido, já perfilhou o Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados.
(...).

(STJ - AgInt no REsp 1663305/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe. 09/08/2017). (Grifei).

No caso
sub examine
, entretanto, depreende-se que contrariamente ao arguido pela agravante, o descumprimento que ensejou a incidência contra si das
astreintes
, consistiu na efetuação de
cobrança relativa ao débito discutido na lide principal, e não na eventual inclusão ou ausência de retirada do nome do agravado de cadastro de restrição de crédito.

Nesse sentido, restou perficientemente esclarecido na sentença que julgou recurso aclaratório na demanda principal (ID. 1031475 – p. 02/04), que o fora o descumprimento mencionado alhures o ensejador da multa cominatória à agravante, consoante trecho do
decisum
destacado
in verbis
:

“(...)

Com relação aos réus BANPARÁ e MASTERCARD BRASIL entendo que a sentença deva ser modificada em relação a aplicação de multa por descumprimento de Tutela, uma vez que, caberia à estes comprovar o cumprimento da Tutela deferida, o que não fizeram nos autos. Ante ao exposto e por tudo o que nos autos consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS para modificar a sentença embargada de fls. 270/279 dos autos quanto ao valor da condenação, a título de danos morais, bem como aplicação de multa por descumprimento da Tutela deferida, da seguinte forma: Por fim, cabe a análise do cumprimento da decisão de fls. 51 que antecipou os efeitos da tutela.
Não obstante na petição de fls. 116/117 o autor informar ao Juízo que o réu HSBC ainda não havia procedido ao desbloqueio do limite de seu crédito, bem como que o réu MASTERCARD continuou a efetivar cobrança do débito discutido na presente ação, o réu HSBC juntou os documentos de fls. 121/122, comprovando que a conta corrente do autor encontra-se ativa e sem bloqueio.
(...)”.

(Grifei).

Insta destacar que em exame a ação principal, hodiernamente, aguardando julgamento de recuso de apelação, infere-se dos documentos de ID
357612 – p. 44-45, que a parte autora, ora agravada, demonstrou peremptoriamente a efetuação de cobrança do débito em litigio pela agravante, inclusive com posterior reversão de saldo, em inobservância a decisão que concedeu liminar determinando a abstenção de cobrança pela agravante e demais requeridas.

Da Redução/Limitação da Multa Compensatória

Como é sabido, a fixação de astreintes objetiva conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do devedor da obrigação de descumprir a ordem judicial, de sorte que as astreintes não possuem natureza indenizatória.

Nessa senda, o prejuízo decorrente do inadimplemento ou do atraso no cumprimento da obrigação deve ser objeto de pretensão própria, não sendo admissível o desvirtuamento da natureza da aludida penalidade processual.

Nessa diretriz, os valores fixados a esse título podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, e em qualquer instância.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que ‘a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante’
(AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1685228/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018). (Grifei).

Segundo dispõe o art. 297,
caput
, do Código de Processo Civil,
“O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

Sobre o tema, prelecionam os processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio C. Arenhart e Daniel Mitidiero:

“(...) Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição ao cumprimento do fazer ou não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado. Se a multa não surte os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem patrimonial que recai sobre o demandado desobediente. A decisão que a fixa, atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção de quantia certa contra o demandado”.

(
in

Novo Código de Processo Civil Comentado
, 2016, p. 669/670).

Note-se que o parâmetro a ser seguido pelo Magistrado no arbitramento da penalidade é o da suficiência e compatibilidade da obrigação de fazer a ser cumprida pela parte, de sorte que a multa pecuniária seja apta a tornar efetivo o seu intuito inibitório.

No caso concreto, a multa fixada teve por objetivo, entre outras determinações, coagir a agravante a se abster de efetuar qualquer cobrança ao agravado relativo ao débito cujo adimplemento era discutido na lide, pelo que plenamente justificada sua incidência caso evidenciado o descumprimento da ordem judicial.

Não obstante a legalidade de sua aplicação, verifica-se que aludido
decisum
interlocutório, a
rbitrou multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sem, contudo, estabelecer qualquer limite para incidência das astreinte, ensejando a
execução provisória no valor de R$ 140.250,00 (cento e quarenta mil, duzentos e cinquenta reais), muito superior, por exemplo, a própria condenação principal que perfez o importe total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Desse modo, entendo que o valor da multa arbitrada sem importe limite, configura afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, sobretudo, ao posicionamento perfilhado pelo STJ de que a multa cominatória deve ter por parâmetro os limites da obrigação principal.

Nessa linha, destaca-se a jurisprudência da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ.
VALOR DAS ASTREINTES. REDUÇÃO. MONTANTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMO REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente o indispensável prequestionamento dos artigos supostamente violados, impõe-se a aplicação das Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.
2. É possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, devendo-se ter como referência o montante da obrigação principal.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" - Súmula n. 83/STJ. 4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1461298 SP 2011/0197465-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015). (Grifei).

Outrossim, considerando que a referida decisão liminar quedou-se silente quanto ao limite das astreintes, o que revela-se indispensável, considerando o caráter assessório desta, tenho que a decisão agravada merece reforma nesse ponto

Destarte, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que as astreinte devem incidir até o limite da condenação principal, fixada em sentença eventualmente confirmada em recurso.

Do Efeito Suspensivo

Por fim, acerca do pedido da agravante de que seja concedido efeito suspensivo ao cumprimento provisório em epígrafe até o trânsito em julgado da ação principal, entendo não ser cabível tal pretensão.

Isso porque, condicionar o andamento da fase de execução provisória ao trânsito em julgado da demanda principal, como pretende a agravante, desnaturaria a própria finalidade do instituto jurídico, transformando-a em verdade em cumprimento definitivo de sentença.

Outrossim, observado rigorosamente os ditames insculpidos
no art. 520, inciso IV do CPC/2015, sobretudo, quanto a necessidade de apresentação de caução idônea, conforme destacado pelo juízo primevo no
decisum
agravado, inexiste óbice ao prosseguimento da
execução provisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada apenas para restringir as
astreintes
ao limite da condenação principal, mantendo-a em suas demais disposições.

É como voto
.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVERDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora

Belém, 13/03/2020